Tribunal: TJBA
Processo: 8006264-63.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006264-63.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIO GUEDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS, AILA DE SANTANA SANTOS registrado(a) civilmente como AILA DE SANTANA SANTOS

EMENTA
: Direito Processual Civil. Apelação cível. Fazenda Pública. Sentença ilíquida. Honorários advocatícios. Fixação somente na fase de liquidação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas, que julgou procedente o pedido inicial para determinar o realinhamento dos proventos do autor, com pagamento retroativo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), observada a prescrição quinquenal, fixando ainda honorários advocatícios em desfavor do ente público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, tratando-se de sentença ilíquida, é cabível a fixação imediata do percentual da verba honorária ou se tal definição deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 4º, II, do CPC/2015 dispõe que, em caso de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deverá ocorrer apenas quando liquidado o julgado.

4. A sentença de origem contrariou essa regra ao fixar de imediato o percentual, razão pela qual merece reforma, limitando-se a reconhecer que os honorários serão arbitrados oportunamente, na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e provido para determinar que a fixação dos honorários sucumbenciais somente ocorra na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 4º, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.